Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-25.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO DE 2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO DE 2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida referente a contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura falsificada, condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco pleiteia o reconhecimento da autenticidade da assinatura, a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, bem como a exclusão ou minoração da indenização por danos morais e a reforma na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi firmado com assinatura falsificada; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se há danos morais indenizáveis; (iv) verificar se há necessidade de minoração do valor da indenização e da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura no contrato de empréstimo não partiu da autora, o que demonstra a falsificação. A contratação, portanto, é inválida, e a dívida é inexigível.
De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dado o monopólio informacional do banco sobre os contratos e a relação de consumo configurada.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, é caracterizada pelo risco do empreendimento. A fraude realizada por terceiros na celebração do contrato implica na responsabilidade do banco pelos danos sofridos pela autora.
A devolução em dobro dos valores pagos se justifica para os valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, que exige apenas violação à boa-fé objetiva para a repetição em dobro. Valores anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé.
A violação de direitos da autora, especialmente o desvio de seu tempo útil e a utilização de documentos falsos, configura o dano moral, cabendo a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor moderado e adequado ao caso, em conformidade com os critérios jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação devem ser mantidos, pois estão em consonância com o trabalho desempenhado e o grau de complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, com modificação da forma de restituição dos valores pagos, conforme explicitado, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado torna a dívida inexigível e impõe à instituição financeira a responsabilidade pela restituição dos valores pagos.
A devolução em dobro é cabível para os valores descontados após 30/03/2021, em razão da violação à boa-fé objetiva, sendo os valores anteriores restituídos de forma simples.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira inclui a reparação dos danos morais causados pela fraude cometida por terceiros.
A indenização por danos morais deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 6o, VIII; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 1026, §2o; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.09.2011; TJSP, Apelação Cível 1018467-93.2020.8.26.0071, Rel. João Batista Vilhena, j. 22.05.2024.